Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-77.2019.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÕES PELAS QUAIS SE INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO E NÃO SE CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - PRECLUSÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS – Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção – Alegação de que deve ser deferido o parcelamento do preparo recursal - Descabimento – Hipótese em que a rejeição dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÕES PELAS QUAIS SE INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO E NÃO SE CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - PRECLUSÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS – Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção – Alegação de que deve ser deferido o parcelamento do preparo recursal - Descabimento – Hipótese em que a rejeição dos pedidos de gratuidade e de parcelamento e a determinação para recolhimento do preparo recursal haviam sido decretadas anteriormente, por decisão interlocutória não impugnada por recurso – Decisão monocrática ora agravada que não tratou da gratuidade da justiça ou do parcelamento – Preclusão da possibilidade de rediscussão dessas matérias – Razões de agravo interno que se encontram dissociadas da decisão, ora agravada - RECURSO NÃO CONHECIDO.